Tribunal: CARF
Processo: 13706.007874/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.007874/2008-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIA EMERENTINA PONTUAL COELHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007874/2008-58
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007874/2008-58

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 23/26), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 14a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 32/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PLANO DE SAÚDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS.
Não sendo relacionados os beneficiários de Plano de Saúde, fica mantida a glosa das
despesas com o mesmo.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 22/05/2013 (e-fls. 37), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/06/2013 (e-fls. 40/41) ratificando a despesa
médica em litígio e indicando a juntada de documentos complementares com o intuito de
contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica de R$
6.300,00 declarada para Amil Assistência Médica Internacional Ltda por falta de discriminação
dos valores pagos por cada beneficiário do plano (e-fls. 08).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida e manteve integralmente o lançamento, corroborando as
razões expostas pelo auditor (e-fls. 33/35).
Não obstante, os elementos de prova juntados ao Recurso Voluntário para
contrapor a primeira instância (e-fls. 44/45) identificam a interessada como titular e única
beneficiária do plano de saúde no ano calendário 2004, cabendo, portanto, o restabelecimento da
dedução em litígio.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.339 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007874/2008-58

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Original